Tribunal: TJBA
Processo: 8002634-83.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002634-83.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: GILDASIO ALVES SOUZA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso do banco demandado, mantendo a sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual válida, condenou à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a decisão monocrática deixou de apreciar aspectos essenciais do recurso de apelação e se o agravante apresentou argumentos novos ou relevantes aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decisão monocrática analisou de forma exaustiva os fundamentos da apelação, reconhecendo a inexistência de prova válida da contratação e a falha na prestação do serviço.

2. O agravo interno limitou-se a repetir os fundamentos da apelação, sem apresentar elementos novos ou jurídicos capazes de alterar o resultado do julgamento.

3.
Restou caracterizado o desconto indevido em conta vinculada a benefício previdenciário, bem como a responsabilidade objetiva da instituição financeira,
ensejando a reparação moral e a repetição do indébito, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.
A jurisprudência consolidada reconhece o dano moral
in
re

ipsa
em situações dessa natureza, e o valor arbitrado mostrou-se proporcional e adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a decisão monocrática que, ao manter sentença condenatória por descontos bancários indevidos em conta vinculada a benefício previdenciário, reconhece a inexistência de relação jurídica válida e aplica a repetição do indébito em dobro, quando ausente engano justificável e comprovada falha na prestação do serviço.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8002634-83.2023.8.05.0138, proveniente da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, tendo como agravante BANCO BRADESCO S.A. e como agravado GILDÁSIO ALVES SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator